Tribunal: STF
Processo: HC 215647
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. RÉU SOLTO. REGIME ABERTO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 474, DE 2022. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 736.267/MG.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, c/c o art. 291, § 1º, inc. I, e 306 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante), todos da Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), além da suspensão do direito de dirigir por 2 meses. A condenação transitou em julgado em 28/10/2020.



    3. O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG, em 22/12/2022, determinou a expedição de Guia de Recolhimento, resultando na formação do processo de execução nº 44000103-28.2021.8.13.0056, seguindo-se pedido do Ministério Público, voltado à designação de audiência admonitória, para início do cumprimento da pena. Em 07/03/2022, o Magistrado determinou a expedição de mandado de prisão. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo o Desembargador Relator indeferido pedido liminar. Contra a decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante o condicionamento, para a realização da audiência admonitória e inserção no regime aberto, de cumprimento do mandado de prisão. Alega desproporcionalidade da medida. Ressalta que eventual segregação caracterizará situação mais gravosa do que o paciente tem direito, em contrariedade ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF. Frisa protocolada petição perante o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG, não analisada em razão de estar o processo sobrestado até que ocorra o encarceramento do paciente. Salienta que o paciente possui endereço fixo na Comarca e proposta de emprego para início imediato. 



    6. Requereu, em âmbito liminar, a revogação da ordem de prisão e, no mérito, busca a confirmação da providência.



    7. Em 28/10/2022, deferi a medida liminar para “determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG, no processo de execução nº 44000103-28.2021.8.13.0056, que proceda ao sobrestamento do mandado de prisão expedido contra o paciente, sem prejuízo da adoção de outras medidas voltadas ao início do cumprimento da pena”.



    8. A Procuradoria-Geral da República juntou parecer, manifestando-se pela concessão da ordem (e-doc. 12).



       



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Bem analisados os autos, cumpre tornar definitiva a compreensão externada por ocasião do deferimento da liminar. 



    10. Conforme consignei ao implementar a medida de urgência, o Conselho Nacional de Justiça, em 09/09/2022, ou seja, em data posterior àquelas em que proferidas, pelas instâncias antecedentes, as decisões objeto de análise, aprovou a Resolução CNJ nº 474, de 2022, a qual, alterando normativo anterior, relacionado à gestão do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, preconiza a intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória. Eis o teor da norma: 



    “RESOLUÇÃO Nº 474, DE 9 DE SETEMBRO DE 2022. 



    Altera a Resolução CNJ no 417/2021, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).



     O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro (ADPF no 347); 



    CONSIDERANDO o enunciado da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE no 641.320/RS; 



    CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ, nos autos do Procedimento de Ato Normativo n o 0003990- 57.2022.2.00.0000, na 111ª Sessão Virtual, realizada em 9 de setembro de 2022; 



    RESOLVE: 



    Art. 1º - O art. 23 da Resolução CNJ n o 417/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”



     Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.” (disponível para acesso público no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça; grifos nossos).



    11. O quadro delineado nos autos está a indicar que a liberdade do paciente, condenado à pena de 7 meses de detenção, no regime aberto, não impede o exame das matérias afetas à execução, bem como a própria realização de audiência admonitória. Sobressai, ainda, o fato de já haver sido instaurado o processo de execução, bem como constar pedido do Ministério Público voltado à realização do ato previsto no art. 160 da Lei de Execução Penal.



    12. Em acréscimo à fundamentação lançada, registro que, em decisão individual recente, o eminente Ministro Gilmar Mendes deferiu ordem de habeas corpus em caso análogo, reconhecendo a aplicação da Resolução CNJ nº 474, de 2022 (HC nº 221.258/SP, j. 10/11/2022, p. 11/11/2022). 



    13. Na mesma linha, registro pronunciamento do e. Ministro Edson Fachin no sentido de não ser razoável o recolhimento ao cárcere para apreciação de benefícios da Lei de Execução Penal, o que geraria evidente esvaziamento da inafastabilidade da jurisdição, assegurada pelo art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (HC nº 147.377/SP, j. 06/09/2017, p. 11/09/2017). Também com essa orientação, a e. Ministra Cármen Lúcia determinou ao Juízo da Execução Penal o reexame da possibilidade de o paciente iniciar a execução da pena definitiva no regime aberto, independentemente do cumprimento do mandado de prisão (HC nº 181.152/SP, j. 26/03/2020, p. 30/03/2020).



     



    14. Nesse cenário, uma vez que o paciente foi condenado a pena a ser cumprida no regime aberto, e consideradas as mudanças introduzidas pela Resolução CNJ nº 474, de 2022, prevendo a intimação do condenado para dar início ao cumprimento da pena, antes da expedição de mandado de prisão, reputo inadequado o recolhimento ao cárcere para o início da execução penal e a apreciação dos benefícios legais, na forma dos arts. 65 e 66 da LEP. 



    15. Ante o exposto, tornando definitiva a medida liminar, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG, no processo de execução nº 44000103-28.2021.8.13.0056, que recolha o mandado de prisão expedido contra o paciente e proceda à imediata expedição da carta de cumprimento de sentença, sem prejuízo da adoção de outras medidas voltadas ao início do cumprimento da pena. 



    16. Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator